Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-70.2020.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Falta de pagamento de ICMS. Remessa interestadual de mercadorias a não contribuinte do imposto. Operações de fornecimento de 'CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ'. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Acórdão que reformou minimante o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Falta de pagamento de ICMS. Remessa interestadual de mercadorias a não contribuinte do imposto. Operações de fornecimento de 'CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ'. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Acórdão que reformou minimante o r. julgado singular.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000625-70.2020.8.26.0566/50001, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27088 (JV)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000625-70.2020.8.26.0563/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal.
ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM. Falta de
pagamento de ICMS. Remessa interestadual de mercadorias a não
contribuinte do imposto. Operações de fornecimento de 'CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ'. Sentença de
primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Acórdão
que reformou minimante o r. julgado singular.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls.1.683/1.708 que, nos
autos da ação de cognição movida por ENGENHARIA E COMÉRCIO
BANDEIRANTES LTDA em face do ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando, em resumo, a desconstituição do Auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infração e Imposição de Multa n. 4.042.276-8, lavrado pelo
fisco estadual imputando à sociedade autora o cometimento
de infração relativa ao pagamento do ICMS, pois que teria,
em síntese, deixado de pagar a exação por erro na aplicação
da alíquota, bem como diante da emissão de notas fiscais
apontando que operações tributadas não seriam tributadas,
cujos pedidos veiculados pela empresa autora foram julgados
parcialmente procedentes, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO e deu parcial
provimento ao reclamo intentado pela empresa autora apenas
e tão somente para imputar integralmente ao ente requerido
os ônus da sucumbência. Inconformada, insurge-se a empresa
autora, ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA, por meio
dos presentes embargos de declaração e alega (fls.01/02 do
incidente), em resumo, que o v. aresto embargado padece de
omissão, notadamente no que concerne à questão atinente à
incidência dos juros de mora sobre a multa punitiva. Requer
a empresa embargante, destarte, o acolhimento dos
aclaratórios, de sorte seja sanada a omissão apontada,
em especial para fins de prequestionamento. É o
relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos por
ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA não comportam
acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão da empresa
embargante de exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é mero
inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o qual deve
ser externado por meio de recurso próprio, não se prestando
os embargos de declaração para tal fim.
4.
Insurge-se
ENGENHARIA
E
COMÉRCIO
BANDEIRANTES LTDA por meio dos presentes embargos de
declaração verberando o v. acórdão de fls.1.683/1.708 que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos da ação de cognição movida pela ora embargante em
face do ESTADO DE SÃO PAULO objetivando, em resumo, a
desconstituição do Auto de Infração e Imposição de Multa n.
4.042.276-8, lavrado pelo fisco estadual imputando à
sociedade ora embargante o cometimento de infração relativa
ao pagamento do ICMS, pois que teria, em síntese, deixado
de pagar a exação por erro na aplicação da alíquota, bem
como diante da emissão de notas fiscais apontando que
operações tributadas não seriam tributadas, cujos pedidos
veiculados pela empresa ora embargante foram julgados
parcialmente procedentes, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO e deu parcial
provimento ao reclamo intentado pela empresa ora embargante
apenas e tão somente para imputar integralmente ao ente
embargante os ônus da sucumbência.
5.
Carece de amparo, contudo, os embargos
de declaração opostos por ENGENHARIA E COMÉRCIO
BANDEIRANTES LTDA.
6.
Nesse sentido, tenha-se presente que, com
a devida vênia e respeito ao quanto argumenta a sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante, o v.aresto dardejado não padece da ventilada
omissão, sendo certo que analisou toda a questão
controvertida trazida ao manto do Poder Judiciário com
arrimo nas normas de regência, assim como na linha do
entendimento jurisprudencial assente sobre a questão, sendo
de relevo mencionar e repisar que é plenamente cabível o
cômputo dos juros de mora também sobre a multa punitiva a
partir do 21o (vigésimo primeiro) dia do mês subsequente ao
da lavratura da autuação, tendo em vista que a partir desse
momento se dá a mora em relação ao dever de quitar a multa
punitiva.
7.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas omissões,
tampouco apresentou os vícios descritos no artigo 1.022, do
novo Código de Processo Civil, restando cristalino que o
que se verifica na hipótese é nítida e clara irresignação
da sociedade embargante com o teor do julgado.
8.
Finalmente, não é demais salientar que,
sobre a necessidade de prequestionamento para possibilitar
o
acesso
às
instâncias
superiores,
considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionada
a
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no corpo
do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma preconizada
no artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
9.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos por ENGENHARIA E COMÉRCIO
BANDEIRANTES LTDA.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO